Tribunal: TJES
Processo: 5004805-04.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004805-04.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RAFAEL SOUZA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RAZÃO DA DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. LEGALIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA INFERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, mantida por acórdão da Segunda Câmara Criminal, que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão e 641 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O requerente sustenta: (i) a inadequação da valoração negativa das circunstâncias do crime com fundamento na diversidade de drogas apreendidas; (ii) a desproporcionalidade do acréscimo de um ano na pena-base; e (iii) a aplicação da atenuante da menoridade relativa em fração inferior a 1/6 sem motivação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a diversidade de entorpecentes apreendidos constitui fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se o aumento de um ano na pena-base revela desproporcionalidade ou ausência de fundamentação; e (iii) determinar se a aplicação da atenuante da menoridade relativa em fração inferior a 1/6, sem motivação concreta, configura ilegalidade apta a justificar a revisão da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui cabimento restrito, sendo admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão ampla de provas ou à mera reavaliação da dosimetria da pena realizada dentro da discricionariedade judicial.

4. A reanálise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível quando demonstrada flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade na fixação da reprimenda.

5. A diversidade de entorpecentes apreendidos constitui elemento concreto que extrapola a normalidade do tipo penal e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, sendo legítima a exasperação da pena-base com fundamento na natureza e variedade das drogas.

6. O acréscimo de um ano na pena-base, diante do intervalo de pena cominado ao delito de tráfico de drogas, revela-se proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais que admitem incremento aproximado de 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.

7. A aplicação de fração inferior a 1/6 para o reconhecimento de atenuantes ou agravantes exige fundamentação concreta, sob pena de arbitrariedade, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. A redução da pena em apenas seis meses pela atenuante da menoridade relativa, sem motivação específica para adoção de fração inferior ao parâmetro jurisprudencial de 1/6, configura ilegalidade que autoriza a revisão da dosimetria.

9. Impõe-se, portanto, a incidência da fração de 1/6 sobre a pena-base na segunda fase da dosimetria, com consequente redimensionamento da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido parcialmente procedente.

Tese
s
de julgamento
:

1. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos constitui fundamento concreto apto a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena no delito de tráfico de drogas.

2. A majoração da pena-base dentro de parâmetros jurisprudenciais razoáveis, fundada em circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, não configura ilegalidade revisável em revisão criminal.

3. A aplicação de fração inferior a 1/6 para atenuante genérica exige fundamentação concreta, sendo necessária a adoção da fração paradigma quando ausente motivação idônea.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621; CP, arts. 33, §2º, “b”, 59, 65, I, e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.05.2017; STJ, HC nº 111.360/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.06.2015; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgRg-HC 1.051.028/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12.03.2026; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial procedência ao pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5004805-04.2026.8.08.0000

REQUERENTE: RAFAEL SOUZA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
RAFAEL SOUZA DOS SANTOS

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus (ID 18777611), mantida por acórdão da C. Segunda Câmara Criminal (ID 18777608), que o condenou nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Sustenta o requerente, em síntese, que (i) a diversidade das drogas não constituiria fundamento idôneo para valorar negativamente a vetorial das circunstâncias do crime; (ii) o acréscimo de um ano na primeira fase da dosimetria se revelou desproporcional e carente de fundamentação quantitativa; e (iii) a atenuante da menoridade relativa foi aplicada em fração inferior a 1/6 (um sexto) sem a devida motivação concreta por parte do juízo sentenciante.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18962906, opinou pela
improcedência
dos pedidos.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente, por verificar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Sabe-se que, a qualquer tempo, cabe o ajuizamento de Revisão Criminal nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição
ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda
.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

No caso, como dito, o requerente busca a revisão da dosimetria da pena que lhe foi imposta.

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018) –

destaquei.

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Na hipótese, depreende-se que o Juízo de primeiro grau, para aumentar a pena-base, anotou que (ID 18777611):

“(...) Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, com preponderância para os elementos previstos no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; o acusado, muito embora tenha sido condenado por infração da mesma natureza dos autos e responda a outras ações penais, conforme certidão de fl. 155, não é possuidor de maus antecedentes, posto que se referem a fatos posteriores ao delito ora apurado; não existem elementos nos autos para aferir a conduta social do réu; não consta no processo laudo criminológico avaliando a personalidade do acusado; o motivo do crime é a obtenção de lucro fácil, o que decorre do próprio tipo;
as circunstâncias são desfavoráveis, pois a diversidade das drogas apreendidas não pode ser olvidada
; as consequências são próprias do crime; por se tratar de delito vago, não há que falar em comportamento da vítima; a natureza e a quantidade das drogas apreendidas não chegam a influir na dosimetria.

À luz das circunstâncias judiciais acima descritas, com preponderância para a natureza e quantidade das drogas,
fixo a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à data dos fatos. (...)”
-
destaquei.

Para escorreita análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento da Corte Superior de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

No caso vertente, muito embora a defesa aponte uma suposta impropriedade redacional na sentença, o magistrado sentenciante foi claro ao evidenciar que a diversidade dos entorpecentes apreendidos (34 porções pesando 74,4g e 1 porção pesando 66,8 gramas da substância conhecida como
cocaína
e 5 porções pesando 9,3g de substância vulgarmente conhecida como
maconha
) constituíam elementos concretos que extrapolam a normalidade do tipo penal e justificam a exasperação da reprimenda.

Com efeito, “
a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos é válida e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais
” (STJ; AgRg-HC 1.051.028; Proc. 2025/0441033-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/03/2026), de forma que inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ademais, é cediço que o C. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024).

Vale dizer, ainda, que o julgador possui discricionariedade vinculada para, à luz das peculiaridades do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, definir o patamar de exasperação adequado.

Na hipótese, o aumento de 1 (um) ano, considerando o intervalo de pena cominado ao delito de tráfico de drogas, revela-se prudente e justificado e dentro das balizas estabelecidas como proporcionais pela jurisprudência majoritária, de forma que não comporta qualquer reparo.

Entretanto, no que tange à tese atinente ao
quantum
de redução aplicado na segunda fase da dosimetria em virtude da atenuante da menoridade relativa, o pleito defensivo merece acolhida.

Na segunda fase da dosimetria, constata-se que o magistrado singular, após fixar a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, reconheceu a presença da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, porém reduziu a pena em apenas 6 (seis) meses, alcançando o patamar de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses.

Ocorre que a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que, à míngua de critérios legais expressos, a adoção de fração inferior a 1/6 (um sexto) para o reconhecimento de atenuantes ou agravantes demanda fundamentação concreta e idônea, sob pena de incorrer em arbitrariedade.

Aliás, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.
” (STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 09.05.2017).

Inclusive, era o entendimento majoritário à época em que a sentença foi proferida, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CITAÇÃO DO CONCEITO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PRESENÇA DE UM COMPARSA. CIRCUNSTÂNCIA JÁ UTILIZADA PARA QUALIFICAR O DELITO (CONCURSO DE AGENTES). BIS IN IDEM. REDUÇÃO ÍNFIMA PELAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, mostra-se claramente desproporcional a redução, na segunda fase da dosimetria, pelas atenuantes da menoridade e da confissão espontânea em cerca de 1/28, para cada uma, na segunda fase da dosimetria, devendo, pois, ser aumentada a fração redutora para 1/6, quantum considerado como razoável pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas do paciente a 8 anos de reclusão.

(HC n. 111.360/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 16/6/2015, DJe de 25/6/2015
) – destaquei.

Na espécie, a sentença não apresentou qualquer justificativa específica para aplicar a redução em patamar inferior àquele consagrado pela prudência jurisprudencial.

Destarte, impõe-se a retificação da dosimetria neste ponto específico, para fazer incidir a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

Na
primeira
fase
da dosimetria, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime e preservo a
pena-base
em
6
(seis)
anos de reclusão e 600
(seiscentos)
dias-multa
.

Na
segunda fase
, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, aplico a fração de redução de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, e fixo a
pena intermediária
ao patamar de
5
(cinco)
anos de reclusão e 500
(quinhentos)
dias-multa
.

Na
terceira
fase
, incide a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, aplicada na sentença na fração de 1/6 (um sexto), o que resulta na
pena definitiva
de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece o
semiaberto
, em consonância com o art. 33, §2º, alínea 'b', do Código Penal.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para readequar a fração de redução da atenuante da menoridade relativa para 1/6 (um sexto), redimensionando a pena definitiva do requerente para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.